Tribunal: TJMT
Processo: 1007446-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007446-79.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.088.279/0001-01 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 024.748.151-39 (APELANTE), TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57 (APELADO), MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 237.412.010-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
- NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO INDICADO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ART. 99, §7o DO CPC -
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
gravo Interno
interposto po
r

THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA
e
TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA.
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, por ausência de preparo.

Sustenta, em síntese, que tem direito ao benefício da gratuidade da justiça e
requer sua concessão.

Sem c
ontra
minuta
(
Certidão -
Id.

234048193
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante formulou pedido
de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9o e 99, §2o do CPC, foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual (Id. 218548691).

A essa intimação respondeu e colacionou documentação em Id. 220573695.

Do exame da referida documentação, verificou-se que o apelante apenas colacionou cópias da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais de 2022, 2023 e janeiro de 2024, com a indicação de que não houve recolhimento de tributos nesses períodos.

No entanto, deixou de colacionar o restante da documentação indicada no despacho de Id. 218548691 (cópia de balanços patrimoniais recentes, extratos de contas bancárias, livros contábeis), nem mesmo apresentou qualquer justificativa para a não apresentação, tampouco juntou outros documentos que comprovassem a condição de hipossuficiência.

Por consequência, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo (Id. 222173662).

Novamente, o apelante deixou de se manifestar (Certidão – Id. 224737156).

Assim,
por se tratar de causa objetiva de inadmissibilidade,
o recurso não foi conhecido
, com fundamento nos artigos 99, §7o c/c 932, III do Código de Processo Civil
(Id
.

225274154
).

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as
custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos
aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, o recorrente não
juntou toda a documentação indicada no despacho,
nem mesmo apresentou qualquer justificativa para a não apresentação, tampouco juntou outros documentos que comprovassem a condição de hipossuficiência.

Essa situação levou ao indeferimento da gratuidade postulada e à determinação de recolhimento do preparo, que não foi cumprida.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental desprovido." (
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe
23/04/2015) (
g.n
.)

Assim, é o caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça
e, não recolhido o preparo no prazo, igualmente manter o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024